Tribunal: TJDFT
Processo: 0721985-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE VALORES. ESPÓLIO.
Antes da partilha, o espólio, e não os herdeiros, responde pelas dívidas deixadas pelo autor da herança, inclusive quando ainda não há inventário, pois aquele existe independentemente deste e é representado por administrador provisório, enquanto não nomeado o inventariante.